Tribunal: TJES
Processo: 5007981-94.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007981-94.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA e outros
RECORRIDO: SARA MARTINS DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5007981-94.2022.8.08.0011

RE
CORRENTE
:
OSVALDO PERIM SUPERMERCADOS LTDA

REC
ORRID
A
:
SARA MARTINS DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto Id 6070307), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6070312).

O presente Recurso Inominado
interposto pelo
Supermercado Perim

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6070299
), em que o ju
ízo

a quo
julgou
procedentes os pedidos da inicial para

condenar
o
recorrente ao pagamento do valor de seu salário perdido (R$ 1.529,24) durante o período em que permaneceu fora do mercado de trabalho (de 28/07/2021 a 15/01/2022), no total de R$ 7.646,20 bem como indenização por danos morais de R$ 5.000,00, em razão da demissão ilegal da autora.

Trata-se de
ação de reparação por danos materiais c/c indenização por danos morais
sob o argumento de que
a autora era Promotora de Vendas contratada pela empresa TRANSLACTEOS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA, estranha aos autos. No exercício da sua função, a autora vendia produtos da empresa para diversos supermercados, dentre eles o Perim, ora Recorrente, tendo acesso inclusive ao estoque. Contudo, no mês de julho de 2021, notou que teve seu crachá de acesso ao Perim cancelado. Entrou em contato com seu superior, que lhe informou que seu ingresso no estabelecimento citado havia sido revogado pela própria diretora do supermercado, Sra Eliene, 2ª Requerida, tendo ela alegado que cancelou a autorização da autora recorrida por esta ter, supostamente, ter deixado a porta da recepção, logo ao lado do guarda volumes, acertar em sua face no dia 17 de julho de 2021. Tentou resolver a situação, mas não conseguiu. Inclusive, quando a empregadora tentou insistir no desbloqueio, a segunda Requerida ameaçou retirar os seus produtos do Supermercado. Assim, dia 28 de julho de 2021 a autora foi demitida. Requereu indenização por danos materiais pelo tempo que ficou desempregada e danos morais.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença.
A
lega
que
a dispensa da autora ocorreu a pedido da sua empregadora, não havendo nenhum pedido do Supermercado Perim, conforme declaração firmada por um funcionário da empresa na qual a autora trabalhava. Alega ainda que as gravações e mensagens constantes nos autos são meras provas unilaterais, sendo necessária a ata notarial. Além disso, quem deu causa ao suposto dano foi a 2ª Requerida e não o Recorrente. Afirma ainda que a situação narrada não enseja dano moral.

Pois bem.
Em que pese a argumentação trazida na defesa, entendo que as provas produzidas nos autos militam em favor d
a
autor
a
,
tendo juntado prova documental para comprovar suas alegações. Por sua vez, o recorrente se baseia em uma declaração do Sr. Igor, afirmando que a dispensa da autora foi a pedido de sua própria empregadora. Ocorre que o Sr. Igor também prestou depoimento como testemunha em juízo, tendo afirmado desconhecer os fatos narrados e que somente ficou sabendo da demissão posteriormente, conforme Id. 6070290, 6070294 e 6070295.

Nesse sentido, tenho que agiu com acerto o juízo sentenciante ao registrar que:
“Assim, de se concluir que o 1º réu cometeu ato ilícito ao utilizar, através de seu(s) funcionário(s), meio abusivo para compelir, ainda que de forma indireta, a extinção de vínculo de emprego da autora, causando-lhe os prejuízos materiais e morais descritos na petição inicial, circunstância que sujeita o estabelecimento comercial demandado, enquanto empregador, a responsabilizar-se pela reparação civil decorrente dos danos causados a outrem por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele, na forma dos artigos 927, caput, e 932, III, do Código Civil, caso em destaque.”

Desta forma, tenho que as razões recursais reproduzem argumentos da defesa, que já foram bem analisados na sentença atacada, a qual encontra respaldo
em
entendimento jurisprudencial. Concluo, assim, que a mesma deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dispensada nova fundamentação jurídica, a teor do art. 46 da L
ei 9.099/1995
e do Enunciado 11 do Colegiado Recursal deste Estado.

Por fim, no que se refere à quantificação do dano moral, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que arbitro em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)